Tribunal: TJMT
Processo: 1049509-68.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049509-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 031.085.061-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de Gabriel Correa de Oliveira, que condenou o Réu ao pagamento de R$ 224.622,28, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da E.CGJ/MT, limitando a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação.

O Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que os encargos contratuais (juros remuneratórios e correção monetária contratada) incidam até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança fundada em contrato bancário, os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir apenas até a data do ajuizamento da ação ou se devem perdurar até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo inadimplemento contratual, os encargos pactuados — incluindo juros remuneratórios e correção monetária contratual — incidem até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a propositura da demanda.

4.
A limitação dos encargos à data do ajuizamento da ação representa estímulo à inadimplência e contraria os princípios da boa-fé contratual e da autonomia privada.

5.

A inexistência de cláusula contratual que estipule o termo final diverso confirma a validade da cobrança integral dos encargos até o pagamento, conforme entendimento reiterado do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido
para estabelecer que o termo final para a cobrança dos encargos contratuais seja a data do efetivo pagamento do débito.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos contratuais pactuados em contrato bancário incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo previsão expressa em sentido contrário.

2.

A limitação da cobrança de encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação configura indevida intervenção na autonomia da vontade e contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária Condenatória, com fulcro no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. Em consequência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 224.622,28 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), atualizados a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte Requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. – sic - id. 324085036.

O Apelante alega que houve contradição na sentença no tocante à forma de aplicação dos encargos contratuais, uma vez que foram limitados até a data do ajuizamento da ação, quando, segundo o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida.

Sustenta que, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, é legítima a cobrança dos encargos contratuais pactuados enquanto perdurar a inadimplência, ou seja, até o efetivo adimplemento da obrigação, e que limitar tais encargos ao ajuizamento da ação representa estímulo à inadimplência e violação ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Aduz que, subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos principais, deve-se aplicar, a taxa SELIC a título de juros moratórios desde a citação, cumulada com a correção monetária pelo índice IPCA, a partir do vencimento da obrigação, consoante jurisprudência dominante, por se tratar de dívida líquida com termo certo, sujeita à mora
ex re
.

Assim, requer que seja provido recurso para reformar a sentença, a fim de que os encargos contratuais, especialmente os juros e correção monetária, incidam até o efetivo pagamento do débito.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 324085053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de incidência dos encargos contratuais (juros, correção monetária e demais encargos pactuados) até o efetivo pagamento da dívida, ou sua limitação até a data do ajuizamento da ação, conforme decidido na sentença recorrida.

O Banco apelante ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Apelado, com fundamento em contrato eletrônico de adesão a produtos e serviços para pessoa física, tendo como objeto a operação de crédito n. 126355918, contratada em 14/02/2023, no valor de R$ 144.130,42, parcelado em 72 prestações mensais, com vencimentos compreendidos entre 16/03/2023 e 16/02/2029.

Alegou que o inadimplemento da obrigação contratual deu causa ao vencimento antecipado do débito, nos termos pactuados entre as partes, sendo apurado valor exigível de R$ 224.622,28, vencido em 16/05/2023.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido formulado pelo Autor, condenando o Réu ao pagamento do montante cobrado, todavia limitou a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, fixando, a partir de então, atualização monetária pelos índices da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (E.CGJ/MT) e juros de mora legais desde a citação válida.

No que concerne à limitação dos encargos contratuais, em que pese o entendimento do juízo singular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido de que tais obrigações incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite.

Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n . 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1548571 MT 2019/0214510-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023).

O entendimento desta Colenda Câmara também não destoa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O VENCIMENTO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA 296/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame (...). III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os encargos contratuais incidem até o efetivo adimplemento, não havendo fundamento para substituí-los por índices legais sem a demonstração de abusividade.
4. A substituição dos encargos contratuais por juros moratórios e correção pelo INPC, como fixado na sentença, configura indevida interferência na vontade das partes, em desacordo com a autonomia privada e a orientação consolidada no STJ. 5. A aplicação dos encargos pactuados até o pagamento do débito encontra respaldo na Súmula 296/STJ e nos precedentes da Corte Superior. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para restabelecer os encargos contratuais pactuados, com incidência até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: “1. Os encargos pactuados em cédula de crédito bancário incidem até o efetivo pagamento da dívida. 2. A substituição por índices legais exige expressa demonstração de abusividade, sob pena de violação à autonomia contratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007557620248110036, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos convencionados devem incidir até o efetivo pagamento, salvo previsão expressa em sentido contrário. 4. A fixação da data do ajuizamento da ação como termo final para incidência de encargos contraria a lógica do contrato e premia a inadimplência.
5. Não há cláusula contratual que limite a aplicação dos encargos até a propositura da demanda. A orientação dessa Egrégia Corte não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo os encargos contratuais incidir, portanto, até a data do efetivo pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença, fixando a data do efetivo pagamento como termo final para a incidência dos encargos contratuais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012918620248110004, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 01/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2025). (Destaquei).

Logo, no ponto questionado, a sentença comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para estabelecer que o termo final para a cobrança dos encargos contratuais seja a data do efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025